Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONEXÃO PREVIAMENTE COMERCIALIZADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de (i) R$ 38,11, a título de danos materiais ao primeiro requerente; e (ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de danos morais. Em suas razões, a companhia aérea ré alega que o voo sofreu atraso de forma justificada, em consequência do intenso tráfego aéreo e, por essa razão, não teria tempo hábil para embarcar no voo de conexão. Afirma que reacomodou a parte autora em voo mais próximo e prestou assistência necessária.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31055358, 31055359. Foram ofertadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Em que pesem as alegações da recorrente, deixou de juntar aos autos provas capazes de corroborar com o afirmado, não se desincumbindo de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II, do CPC. Lado outro, as provas anexadas pelos autores demonstram que o primeiro voo, de Brasília a Guarulhos, saiu conforme programado e que não houve o atraso alegado pela ré (ID 31054497).
V. Os voos adquiridos pelos autores foram planejados e comercializados pela requerida, que, portanto, assumiu o dever e o ônus de cumprir com os horários previamente estabelecidos, devendo precaver-se para que as vicissitudes inerentes à sua atividade não prejudiquem o consumidor. O transportador aéreo deve, na forma do art. 22 do CDC, prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. Essas falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar o consumidor no que tange aos prejuízos delas decorrentes.
VI. Com efeito, ao oferecer hospedagem a recorrente cumpriu apenas em parte com o estabelecido na Resolução n. 141 da ANAC, porquanto não foi suficiente para satisfazer as necessidades imediatas dos passageiros, que precisaram esperar horas por informações, arcar por conta própria com alimentação, dormir em cidade diversa do programado, além de suportar um atraso de quase 8 horas para chegar ao destino final.
VII. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”. (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
VIII. Desse modo, analisando os elementos postos nos autos, verifica-se que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o simples aborrecimento, com habilidade técnica de violar a sua dignidade e causar angústia e frustração aptos a configurar dano moral.
IX. No tocante ao quantum, entendo que R$ 5.000,00 para cada autor excede ao normalmente fixado por esta eg. Turma Recursal. Logo, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 2.500,00, para cada autor.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 2.500,00, para cada autor. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.